Tribunal: TJPA
Processo: 0007631-44.2020.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007631-44.2020.8.14.0061

RECORRENTE: ADILSON PEREIRA DAS NEVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. ART. 415, IV, DO CPP. CONFLITO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
. USO DE ARMA BRANCA. GOLPES EM REGIÕES VITAIS. EXPRESSA AMEAÇA DE MORTE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 413 DO CPP. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pela defesa de
ADILSON PEREIRA DAS NEVES
, contra a decisão (ID: 31422541) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA. A referida decisão pronunciou o réu ADILSON PEREIRA DAS NEVES para ser submetido ao Tribunal do Júri, sob a acusação de
tentativa de homicídio simples
(Art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro)
contra a vítima André Batista Franco
.

II - Questão em discussão

02.

O recorrente, alega e requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

·

A absolvição sumária do recorrente, nos termos do art. 415, inciso IV, do CPP.

·

Desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesões corporais simples (art. 129 do CP), sustentando a ausência de intenção de matar (
animus necandi
).

III - Razões de decidir

03. Não assiste razão à Defesa. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, o que não se verifica, diante do conflito entre a versão defensiva e os elementos probatórios judicializados. A materialidade e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados, sendo inviável afastar, nesta fase, a competência constitucional do Tribunal do Júri.

04. Não prospera a desclassificação para lesão corporal, pois o uso de arma branca, os golpes em regiões vitais e as ameaças proferidas evidenciam, em tese, animus necandi. Subsistindo controvérsia sobre a intenção do agente, compete ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva da matéria.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

05.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

07
. Na fase do
judicium accusationis
, inexistindo prova cabal e incontroversa de legítima defesa ou ausência manifesta de
animus necandi
, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva das controvérsias fático-probatórias relativas à excludente de ilicitude e à capitulação jurídica da conduta.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).

(STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002040367 RS 2022/0368962-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/11/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/12/2025).

(STJ - AgRg no AREsp: 2813593 RS 2024/0458252-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025)

(STJ - AgRg no AREsp: 2207133 RS 2022/0286545-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e não conceder provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0007631-24.2020.8.14.0061.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM:

JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURÍ DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA.

RECORRENTE: ADILSON PEREREIRA DAS NEVES.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ADILSON PEREIRA DAS NEVES
(ID: 31422545, em 22.10.2025), contra a r. sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA (ID: 31422541, em 17.10.2025), que julgou parcialmente admissível a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 31422427) que, em 11 de outubro de 2020, no município de Tucuruí/PA, o acusado tentou matar a vítima André Batista Franco a golpes de faca, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, devido à intervenção de um terceiro.

Cumpre ressaltar que
o recorrente responde ao processo em liberdade
.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença de pronúncia, para submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e absolvendo-o sumariamente da imputação do crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal.

Em suas Razões de Recurso (ID: 31422545, em 22.10.2025), a Defensoria Pública requereu:

·

A absolvição sumária do recorrente, nos termos do art. 415, inciso IV, do CPP, alegando que o mesmo agiu sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa;

·

Subsidiariamente, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesões corporais simples (art. 129 do CP), sustentando a ausência de intenção de matar (
animus necandi
) e a ocorrência de desistência voluntária (art. 419 do CPP).

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 31422549, em 29.10.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a materialidade e os indícios de autoria restaram inequivocamente demonstrados nos autos, havendo presença de
animus necandi
e inexistindo prova cabal da legítima defesa que autorize a absolvição nesta fase.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 31935327, em 30.11.2025), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, rejeitando os pleitos de absolvição sumária por legítima defesa e de desclassificação para lesão corporal, argumentando que a competência deve ser mantida com o Tribunal do Júri, em obediência ao princípio do
in dubio pro societate
.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Recurso em Sentido Estrito interposto por Adilson Pereira das Neves é cabível e tempestivo, atendendo aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos do art. 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser regularmente conhecido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

MÉRITO
:

01.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
–
ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA
.

A tese principal defensiva consiste no reconhecimento da legítima defesa, com a consequente absolvição sumária do recorrente, sob o argumento de que teria apenas repelido agressão injusta e atual praticada pela vítima e seus acompanhantes.

Todavia
,
a pretensão não merece acolhimento
.

Como cediço, a sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exigindo-se, para sua manutenção, apenas a prova da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena quanto à responsabilidade penal do acusado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a análise aprofundada acerca da certeza da autoria e da materialidade delitivas compete ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido do julgamento dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se a decisão de pronúncia a um juízo de admissibilidade da acusação. Colhe-se:

“(...)
Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri
,
órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024). Grifei.

A absolvição sumária, por sua vez, prevista no art. 415, IV, do CPP,
somente é admissível quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma cabal
,
inequívoca
e
incontroversa
, o que manifestamente não ocorre na hipótese.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui providência excepcional, admitida apenas quando manifestamente improcedentes, absolutamente descabidas ou destituídas de qualquer suporte probatório, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Veja-se:

“(...)
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional
,
cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou descabidas
,
sem nenhum amparo nos elementos dos autos
,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
. (...)” (STJ - HC: 00000000000001036835 RJ 2025/0361959-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/12/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 16/12/2025). Grifei.

No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(ID: 31422428),
Auto de Apresentação e Apreensão
(ID: 31422428),
Relatório Final do Inquérito Policial
nº 00083/2020.100542-5 (ID: 31422430) e, especialmente, pelo
Laudo de Lesão Corporal
nº 2020.08.000118-TRA (ID: 31422482), o qual atesta lesões perfuro-incisas compatíveis com agressão mediante arma branca.

Os
indícios de autoria
, por sua vez, mostram-se robustamente delineados pelos depoimentos judicializados da vítima ANDRÉ BATISTA FRANCO e da testemunha presencial Jonatan Dias Baião, os quais descrevem dinâmica agressiva em que o recorrente teria se aproximado de forma hostil, proferido ameaças e desferido golpes de faca, inclusive verbalizando expressões como “
vou te matar
”.

A versão defensiva, portanto, não se apresenta de forma isoladamente suficiente ou incontroversa para afastar, de plano, a persecução penal perante o Tribunal do Júri.

Ao contrário,
verifica-se nítido conflito probatório entre a narrativa do acusado
e as
versões apresentadas pela vítima e pelas testemunhas presenciais
.

Nessas circunstâncias,
a tese de legítima defesa demanda aprofundada valoração da prova
, especialmente quanto à existência de agressão injusta, à necessidade da reação e à moderação dos meios empregados — elementos cuja apreciação compete constitucionalmente ao Conselho de Sentença.

Conforme bem pontuado nas Contrarrazões Ministeriais (ID: 31422549) e no parecer da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, não há demonstração segura de agressão atual ou iminente por parte da vítima que justificasse, de forma inequívoca, a violenta reação perpetrada pelo recorrente.

A violência empregada, mediante múltiplos golpes de faca, inclusive em contexto no qual o acusado teria persistido na agressão verbalizando intenção homicida, revela circunstâncias que, ao menos em tese, ultrapassam os limites da legítima defesa.

Assim, inexistindo prova inequívoca da excludente de ilicitude,
inviável o acolhimento da absolvição sumária ou da impronúncia
, devendo ser integralmente mantida a decisão de pronúncia.

Destarte,
a sentença recorrida encontra-se em plena conformidade com o ordenamento jurídico pátrio
, não havendo qualquer reparo a ser promovido.

02.

DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL
.

Subsidiariamente, a Defesa requer a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, ao argumento de ausência de
animus necandi
e eventual desistência voluntária.

Todavia, também
neste ponto a pretensão não merece prosperar
.

A desclassificação prevista no art. 419 do Código de Processo Penal somente é admissível quando a ausência de dolo homicida se revela de forma inequívoca, incontroversa e plenamente demonstrável de plano, circunstância não verificada nos autos.

No caso concreto
, o conjunto probatório revela cenário substancialmente diverso
.

Conforme se extrai do Laudo Pericial nº 2020.08.000118-TRA, a vítima sofreu lesões pérfuro-incisas provocadas por arma branca em regiões corporais sensíveis e potencialmente letais, notadamente no peitoral direito e braço direito, tendo havido severa hemorragia decorrente do rompimento de vasos calibrosos, circunstância que evidencia concreto risco de morte.

A dinâmica delitiva descrita pelas provas judicializadas também reforça a presença de indícios suficientes de dolo homicida, uma vez que o recorrente teria desferido golpes sucessivos com arma branca contra áreas vitais da vítima, ao mesmo tempo em que proferia expressões como “
vou te matar
”, o que, ao menos em juízo de cognição sumária, constitui forte indicativo de intenção letal, seja sob a forma de dolo direto ou eventual.

A consumação do delito somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente, especialmente em razão da intervenção da testemunha Jonatan Dias Baião, que conseguiu impedir a continuidade das agressões.

Nesse contexto, a alegação defensiva de ausência de intenção homicida ou de desistência voluntária demanda aprofundado exame acerca do elemento subjetivo da conduta, providência incompatível com a natureza jurídica da decisão de pronúncia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão de pronúncia deve estar amparada em indícios concretos e minimamente consistentes de autoria, além da comprovação da materialidade delitiva, não se admitindo sua fundamentação em elementos frágeis ou isolados, cabendo ao magistrado, nessa fase, apenas o juízo de admissibilidade da acusação, sendo as dúvidas remanescentes dirimidas pelo Tribunal do Júri. Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige indícios concretos e minimamente consistentes para a pronúncia
,
não se admitindo basear a decisão em elementos frágeis e não corroborados
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002040367 RS 2022/0368962-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/11/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/12/2025). Grifei.

“(...)
É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o amparo probatório da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar a existência de indícios suficientes de autoria ou participação
,
cabendo ao juiz
,
nesse momento processual
,
analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação
.
Assim
,
eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri
,
órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2813593 RS 2024/0458252-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025). Grifei.

Como cediço, a fase do
judicium accusationis
não se presta ao esgotamento da análise meritória, cabendo ao magistrado togado apenas verificar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva das controvérsias fático-probatórias.

Assim, subsistindo dúvida razoável acerca da real intenção do agente, deve prevalecer a competência constitucional do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que compete ao Tribunal do Júri, como juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, dirimir controvérsias relativas ao elemento subjetivo da conduta, especialmente quanto à distinção entre culpa consciente e dolo eventual. Nesse sentindo:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que compete ao Tribunal do Júri
,
juiz natural da causa
,
solucionar a controvérsia se o réu atuou com culpa consciente ou dolo eventual
,
fazendo incidir a Súmula n. 83/STJ
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2207133 RS 2022/0286545-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023). Grifei.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a desclassificação, nesta fase, somente se admite quando a ausência de
animus necandi
for absolutamente manifesta, o que não ocorre quando os elementos dos autos apontam para agressão com arma branca em regiões vitais, acompanhada de ameaça explícita de morte. Assim:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo
" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
.(...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022). Grifei.

Dessa forma, não havendo prova cabal e irrefutável da inexistência de dolo homicida, inviável a pretendida desclassificação para lesão corporal, sob pena de indevida usurpação da competência do Tribunal Popular.

Portanto, correta a decisão de pronúncia ao manter a imputação relativa à tentativa de homicídio, competindo ao Conselho de Sentença a análise definitiva acerca da capitulação jurídica dos fatos.

CONCLUSÃO

Presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como
inexistente causa manifesta de absolvição sumária
,
impronúncia ou desclassificação
,
impõe-se a manutenção integral da decisão de pronúncia

(ID: 31422543 – Pág. 01 a 03)
, com a submissão do recorrente (Adilson Pereira das Neves) ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 31935327), voto pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do
RECURSO EM SENTINDO ESTRITO
, mantendo a decisão (ID: 31422543 – Pág. 01 a 03) que pronunciou
ADILSON PEREIRA DAS NEVES
nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, a fim de que seja levado a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Tucuruí/PA, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 21/05/2026